Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004814-15.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta, Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MELRY ALMEIDA ROCHA - CPF: 701.542.601-34 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação cível interposto contra ESTADO DE MATO GROSSO E MELRY ALMEIDA ROCHA (id.
236052159
).

Irresignado, o agravante invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, sob a sistemática da repercussão geral, e pugna pelo reconhecimento da responsabilidade exclusiva, no cumprimento da obrigação, do Estado de Mato Grosso, na medida em que o tratamento de saúde vindicado, por ser de alta e/ou média complexidade.

Contrarrazões inclusas (id.
250172182
e id.

259106179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação cível e, por consequência, manteve a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração da necessidade da agravada em realizar consulta em
cirurgia urológica - oncologista em virtude da patologia “
calculose na bexiga
”,
conforme indicação médica. Vejamos:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a vertente ação foi promovida com o objetivo de ver restabelecida a saúde do paciente, tendo em vista que possui
diagnóstico inicial de calculose na bexiga
e, por essa razão, fora
solicitado a realização de consulta em cirurgia urológica
, regulada no SISREGIII desde 28/12/2023, sob prioridade amarela – urgência (id. 233382717).

Ao analisar o feito, o Juízo de instância singela, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela antes concedida.

Contra essa decisão recorre a municipalidade.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado, lato sensu, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE EXAMES E MEDICAMENTOS
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR

– AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ACOLHIDA –
AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente
.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. A pretensão resistida é justificada pela demora na disponibilização do tratamento médico necessário para restabelecer a saúde do paciente, diante da urgência de seu quadro clínico, motivando a propositura da presente demanda.

4.
Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

5. Recurso não provido. (N.U 1001165-61.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024) (negritei e destaquei).

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(ii)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte apelante defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município apelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso interposto pela municipalidade, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo de instância singela”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão da patologia que acomete o agravado restou comprovada a necessidade da consulta em cirurgia urológica - oncológica.

Ademais, em conformidade com o que preceitua o TEMA 793 do STF, a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1o, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)”

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e,
apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, aí sim ser acionada a municipalidade na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Venvanse 30mg a menor diagnosticado com TDAH. O ente estatal alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e necessidade de inclusão da União na demanda, argumentando que o tratamento pleiteado compete à União.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído na RENAME; e (ii) se o fornecimento do medicamento prescrito, Venvanse 30mg, é necessário e deve ser concedido ao autor, considerando a condição financeira e a recomendação médica específica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação de serviços de saúde é garantida pela Constituição Federal (art. 23, II). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, nos casos de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados na RENAME, a ação pode ser proposta contra qualquer ente federado, isoladamente ou conjuntamente, sem a necessidade de inclusão obrigatória da União.

(...)

5. O tratamento prescrito é considerado adequado pelo médico assistente do autor, e a jurisprudência reconhece que cabe exclusivamente ao médico determinar a necessidade e a adequação do medicamento, não sendo o agravante competente para definir o tratamento alternativo.

(...)

Tese de julgamento: "Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários e registrados na ANVISA, mesmo que não incluídos na RENAME, e qualquer um deles pode ser demandado isoladamente. O fornecimento de medicamentos deve observar a necessidade médica comprovada e a incapacidade financeira do paciente, conforme laudos médicos expedidos por profissionais habilitados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-SE, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 1103039/PE, STJ, REsp 1657156/RJ (repetitivo). (N.U 1019088-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (negritei e destaquei)

Pontuo que a urgência do tratamento justifica a manutenção da decisão agravada, conforme fundamentado na decisão monocrática.

Logo, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025